Tribunal: TJMT
Processo: 1017265-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017265-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado, Nulidade]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), PAULO CESAR CAMARGO RAMOS - CPF: 486.901.711-34 (AGRAVANTE), SERVICOS CONSIG CENTER FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 40.912.976/0003-17 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), SERVICOS CONSIG CENTER FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 40.912.976/0002-36 (AGRAVADO), SERVICOS CONSIG CENTER FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 40.912.976/0001-55 (AGRAVADO), RODRIGO ALVES DE ARAUJO - CPF: 055.738.297-18 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DECORRENTE DE FRAUDE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE GOLPE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DESCONTOS QUE INCIDEM SOBRE RENDA DE NATUREZA ALIMENTAR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, é caso de determinar a suspensão dos descontos questionados.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1017265-15.2023.8.11.0000

Agravante:
Paulo Cesar Camargo Ramos

Agravados:
Serviços Consig. Center Financeiros Ltda., Banco Itaú Consignado S.A.

Processo origem no 1012617-83.2023.8.11.0002

2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Paulo Cesar Camargo Ramos
contra decisão que, na Ação de Rescisão Contratual Decorrente de Fraude c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, que move em desfavor de
Serviços Consig. Center Financeiros Ltda., Banco Itaú Consignado S.A.
(Proc. no 1012617- 83.2023.8.11.0002), indeferiu a tutela provisória de urgência postulada pelo autor, ora agravante.

Sustenta a tempestividade e o cabimento do recurso de agravo de instrumento.

Em síntese, o autor afirma ter sido vítima de fraude realizada pelo
Grupo Sax
, que gerou um contrato de empréstimo consignado junto ao
Banco Itaú Consignados S.A.
, no valor de R$ 65.080,32, acerca do qual o autor não teve conhecimento e com o qual não prestou anuência. Informa, ainda, que em decorrência da contratação fraudulenta são descontados mensalmente prestações de R$ 677,92 de sua folha de pagamento.

Alega que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora, justamente por desconhecer o contrato que gerou os descontos em seus rendimentos mensais.

Aduz que irá perder benefícios, em razão da extinção de seu empregador
Funasa
, o que reforçaria o perigo da demora, por diminuir a renda recebida.

Pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para suspender os descontos relativos ao contrato questionado e para determinar que o requerido
Banco Itaú Consignados S.A.
se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

Liminar
indeferida (Id. 177371179).

Sem contraminuta
(Certidões - Id. 180544162 e Id. 187866181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Paulo Cesar Camargo Ramos
contra decisão que, na Ação de Rescisão Contratual Decorrente de Fraude c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, que move em desfavor de
Serviços Consig. Center Financeiros Ltda., Banco Itaú Consignado S.A.
(Proc. no 1012617- 83.2023.8.11.0002), indeferiu a tutela provisória de urgência postulada pelo autor, ora agravante.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada, para conceder a antecipação de tutela postulada pelo autor, ora agravante, para determinar a suspensão dos descontos relativos ao contrato questionado e para determinar que o requerido
Banco Itaú Consignados S.A.
se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, o autor alega ter sido vítima de uma série de golpes e fraudes bancárias, situação denominada de “golpe do falso empréstimo”, com início em novembro/2021, que geraram contratação de empréstimos consignados por suposto falsário e transferência de valores via TED e que, juntos, somam o prejuízo de R$ 65.080,32.

Do exame, extrai-se que restou demonstrada a contratação com o “Grupo SAX” e os descontos relativos a empréstimo consignado na folha de pagamento do autor, realizados pelo
Banco Itaú Consignado S.A.,
por meio dos documentos apresentados pelo autor, como a cópia do contrato firmado em 17.11.2021 (Instrumento particular de cessão de crédito), cópia da ficha financeira do autor que demonstra o início dos descontos no valor de R$ 677,92 em março/2022, além de recibo de TED no valor de R$ 28.766,05, consulta de transferência e extrato de conta corrente (Id. 114589544 e seguintes).

Ademais, é de se realçar que o autor registrou boletim de ocorrência no 2023.10437 elaborado pela Polícia Judiciária Civil da Comarca de Cuiabá, em que narra toda a situação (Id. 114589543 e seguintes - origem), cuja medida indica a sua insurgência quanto à contratação do empréstimo, supostamente decorrentes de fraude.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo de origem.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos realizados sobre verba de natureza alimentar, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira ao autor.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação de tutela postulada,
de forma que é caso de provimento do recurso, já que, apesar dos fundamentos da decisão combatida, mostra-se presente a probabilidade do direito pretendido pelo autor,
máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Insta salientar, por fim, que não se verifica perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, porquanto, se demonstrada a regularidade da contratação, o banco requerido poderá retomar a realização das cobranças, conforme determinação do artigo 300, §3o do CPC.

Nessa linha, verificada a presença das condições, é caso de concessão da antecipação de tutela postulada, até o julgamento do mérito da ação.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AJUSTE NÃO ATRIBUÍDO AO AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRELIMINAR NÃO CONHECIDA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – NÃO RECONHECIMENTO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Inexiste interesse quando o Recurso mostrar-se desnecessário a atingir o objetivo buscado pelo recorrente. O efeito devolutivo do Agravo possui o condão de levar ao Tribunal apenas as questões enfrentadas pelo juízo de primeiro grau, tornando insuscetível à cognição as matérias não inseridas neste limite, não obstante serem de ordem pública.
Se o autor afirma não reconhecer os descontos realizados no seu benefício previdenciário, relativos a suposta contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e o Banco, por outro lado, ainda não comprovou de modo satisfatório a regularidade da avença, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).
É viável a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo” (TJMT, AI 1009841-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATO SUPOSTAMENTE ILEGAL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, para a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, deve a parte demonstrar a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - Revela-se controvertido o empréstimo bancário contratado na modalidade consignado, visto que a agravada desconhece qualquer contratação de empréstimo na modalidade discutida, perante a instituição financeira agravante.
III - Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa cominatória, fixada R$ 1.000,00 (mil reais) dia, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando verificado o porte financeiro do agravante” (TJMT, AI 1021967-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 03/03/2022).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada, a fim de conceder a antecipação de tutela postulada pelo autor, para determinar a suspensão das cobranças relativas ao empréstimo ora questionado e para determinar que o requerido
Banco Itaú Consignados S.A.
se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023